Tribunal: TJSP
Processo: 2055685-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Responsabilidade civil - Empresa de telefonia - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente - Trânsito em julgado - Fase de cumprimento de sentença - Decisão agravada que rejeita impugnação oposta pela executada e determina o prosseguimento do feito – Agravo por ela interposto - Fato gerador da obrigação de indenizar

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Responsabilidade civil - Empresa de telefonia - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente - Trânsito em julgado - Fase de cumprimento de sentença - Decisão agravada que rejeita impugnação oposta pela executada e determina o prosseguimento do feito – Agravo por ela interposto - Fato gerador da obrigação de indenizar e condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ocorridos antes do deferimento do pedido de recuperação judicial - Irrelevância de o trânsito em julgado da decisão que manteve o reconhecimento da obrigação de indenizar e majorou os honorários de sucumbência ser posterior ao deferimento da recuperação judicial - Artigo 49 da Lei no 11.101/2005 - Crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, inclusive o decorrente da verba honorária - Satisfação sujeita a habilitação - Acolhimento da impugnação e extinção da execução individual como decorrência lógica da habilitação, com isenção do exequente ao pagamento dos encargos de sucumbência - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055685-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante OI
S/A, é agravado JOSUE ANTONIO ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15.990
2
VOTO No 15.990
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055685-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A em recuperação judicial
AGRAVADO: JOSUÉ ANTÔNIO ARAUJO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
PROCESSUAL CIVIL - Responsabilidade civil - Empresa de telefonia -
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos morais julgada procedente - Trânsito em julgado - Fase de
cumprimento de sentença - Decisão agravada que rejeita impugnação
oposta pela executada e determina o prosseguimento do feito Agravo
por ela interposto - Fato gerador da obrigação de indenizar e condenação
ao pagamento de honorários de sucumbência ocorridos antes do
deferimento do pedido de recuperação judicial - Irrelevância de o trânsito
em julgado da decisão que manteve o reconhecimento da obrigação de
indenizar e majorou os honorários de sucumbência ser posterior ao
deferimento da recuperação judicial - Artigo 49 da Lei no 11.101/2005 -
Crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, inclusive o decorrente
da verba honorária - Satisfação sujeita a habilitação - Acolhimento da
impugnação e extinção da execução individual como decorrência lógica
da habilitação, com isenção do exequente ao pagamento dos encargos
de sucumbência - Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fls. 330/332 proferida em ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais proposta pelo agravado,
julgada procedente e atualmente em fase de execução, a qual rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela agravante.
Insurge-se a executada alegando, em apertada síntese, que
a conclusão trazida na decisão recorrida “decorre de uma interpretação equivocada das
normas previstas na Lei de Recuperação Judicial. Ocorre que, a hermenêutica adotada pelo MM. Juízo
distorce a verdadeira intenção do legislador, afastando a Lei no 11.101/05 de sua finalidade precípua, qual
seja, a preservação da empresa, em evidente afronta ao disposto em seu art. 47. Exatamente em atenção ao
princípio da preservação da empresa é que a Justiça Estadual do Rio de Janeiro é competente para decidir
a respeito das questões referentes à recuperação judicial, o que inclui, por decorrência lógica, a
competência para decidir sobre inclusão ou não do crédito, em caso positivo, seu valor, bem como toda e
qualquer medida constritiva. (...) Assim, instaurado o processo de recuperação judicial, compete apenas ao
Juízo Empresarial analisar a sujeição ou não de créditos àquele regime especial”. Sustenta que “com
a ocorrência do ato ilícito e o dever de indenizar surge a pretensão reparatória por meio de ação de
indenização, ou seja, com o ato ilícito surge o direito de crédito, que passará pela análise do magistrado, o
qual em sentença, definirá apenas o 'quantum' reparatório e confirmará a existência do ilícito. A fixação do
valor é protraída no tempo, mas o dever jurídico de indenizar nasce com o evento danoso e, desta forma,
tem a sentença/decisão judicial, apenas o efeito declaratório e não constitutivo. Portanto, o quantum
apurado depois de iniciado o processo de recuperação, mas decorrente de evento ocorrido anteriormente ao
seu processamento, deve mesmo constar no plano de recuperação judicial” e que “a atualização do valor
da condenação referente aos juros e correção monetária deve ser limitada até a data do pedido de
recuperação judicial, qual seja 20.06.2016, conforme disposto no artigo 9o, II, da Lei 11.101/05 (...)Assim, o
valor correto da presente execução, totaliza o montante de R$ 15.612,02 ”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo relator (fl.
337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15.990
3
O agravado apresentou resposta (fls. 341/353).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
parcial do recurso (fls. 359/367).
É o relatório.
Em 2 de junho de 2015 o agravado propôs declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, processo
no 1018691-44.2015.8.26.0576 (fls. 101/110), a qual foi julgada procedente
para “confirmar a liminar deferida a fl. 16, e declarar que o autor não deve o valor negativado, bem como
condenar a ré a pagar R$ 7.880,00, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP desde hoje
(Súmula 362 do STJ); bem como com juros de 1% ao mês desde a data da negativação. A vencida pagará as
custas do processo e a verba honorária de dez por cento (10%) do valor da condenação atualizada” (fls.
115/117).
Em julgamento virtual finalizado em 26 de janeiro de
2017, esta Câmara negou provimento à apelação interposta pela ré, acolhendo
em parte o recurso adesivo interposto pelo autor para majorar a verba
honorária de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação (fls. 118/122).
Operando o trânsito em julgado em 22 de fevereiro de
2017 (certidão de fl. 123), teve início a fase de cumprimento de sentença para
satisfação do crédito no valor de R$ 16.778,24, do qual R$ 2.188,47 refere-se
a honorários de sucumbência (fls. 111/113), oportunidade em que a ré
apresentou impugnação alegando a impossibilidade de prosseguimento da
execução em virtude da instauração de processo de recuperação judicial,
sendo requerida a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação
judicial (fls. 188/195).
O MM. Juiz de primeiro grau proferiu a decisão agravada
nos seguintes termos: “Restou incontroverso que a ré, impugnante, encontra-se em recuperação
judicial e que é devedora do autor. O ponto controvertido reside em desvendar qual o juízo competente para
conhecer de pedido de cumprimento de sentença referente a crédito advindo de sentença judicial
condenatória transitada em julgado bem ainda de honorários advocatícios sucumbenciais, constituídos após
o pedido de recuperação judicial. Os artigos 49 e 59 da Lei 11.101/05 dispõem que: 'Art. 49. Estão sujeitos
à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Art. 59. O
plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos
os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta lei'. A par
disso, o Egrégio Tribunal de Justiça, no Comunicado n. 1.574/2018, publicado no Diário de Justiça
Eletrônico, na data de 10.08.2018, digitalizado a fls. 209, informou quais créditos se submeteriam ao regime
da recuperação e quais estariam excluídos, nos moldes que seguem transcritos: 'Com a realização da
Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo Oi/Telemar são
parte poderão seguir dois tramites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos
concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a
créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15.990
4
Judicial)'. Com efeito, o crédito em debate só estará sujeito à novação imposta pelo plano de recuperação
judicial caso consolidado ao tempo da propositura do pedido recuperacional. Todavia, em que pese a
sentença que fixou honorários ter sido proferida anteriormente ao pedido de recuperação, na data de
28.08.2015 (fls. 07), seu trânsito em julgado, levado a efeito na data de 22.02.2017 (fls. 13), só ocorreu
depois do deferimento da recuperação judicial (20.06.2016), fato que afasta a competência do Juízo
universal da recuperação (...) Assim, REJEITA-SE a impugnação, prosseguindo-se o presente cumprimento
de sentença, sob a competência deste Juízo. Atente-se, todavia, ao Comunicado supramencionado que, a fls.
209, determinou que 'os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a
liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual Impugnação
ou Embargos, o Juízo de origem expedirá Oficio ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a
necessidade de pagamento do crédito'” (fls. 330/332).
O recurso comporta acolhimento.
A ação foi proposta em junho de 2015, de modo que o fato
que deu ensejo à sua propositura, por consequência lógica, ocorreu antes do
deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante (20 de junho de
2016 - Comunicado Conjunto no 1.574/2018 - Processo no 2018/81353, DJE
10.08.2018 fl. 319).
A condenação da agravante ao pagamento dos honorários
de sucumbência, apesar de ter sido majorada em janeiro de 2017, foi imposta
na sentença proferida em agosto de 2015, antes também, portanto, do
deferimento do supramencionado pedido.
Assim, na forma do artigo 49 da Lei no 11.101/05, o
crédito do agravado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da
agravante, devendo, pois, ser objeto de habilitação.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 9o da Lei
no 11.101/05 (“A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei
deverá conter: I o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer
ato do processo; II o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de
recuperação judicial, sua origem e classificação; III os documentos comprobatórios do crédito e a
indicação das demais provas a serem produzidas; IV a indicação da garantia prestada pelo devedor, se
houver, e o respectivo instrumento; V a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do
credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original
ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo”) não exige, em nenhum dos
incisos, prova documental do trânsito em julgado da decisão judicial que
impôs a condenação, mas sim a comprovação de que o crédito existe e de
qual é seu valor, ainda que não esteja respaldado à época do processamento
da recuperação judicial por título judicialmente constituído.
A propósito, merece destaque trecho do acórdão proferido
pelo eminente Desembargador Fabio Tabosa, envolvendo a mesma empresa
de telefonia, quando do julgamento virtual do agravo de instrumento no
2238096-08.2019.8.26.0000, finalizado em 26 de março de 2020, por esta
Câmara: “os honorários advocatícios sucumbenciais o raciocínio a ser seguido é semelhante. Não têm
eles natureza material, por certo, mas origem processual; nasce o crédito correspondente no exato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15.990
5
momento em que proferida a decisão de arbitramento correspondente no processo judicial,
independentemente de vir ela a transitar em julgado em momento posterior. No caso dos autos, a r.
sentença de mérito na fase de conhecimento foi proferida em outubro de 2013, com previsão de pagamento
de honorários pela ora executada; o v. acórdão que confirmou a r. sentença foi lançado em junho de 2017,
mas antes disso, em junho de 2016, houvera sido deferido o processamento da recuperação judicial da
executada. O fato gerador dos honorários, portanto, é anterior à recuperação, submetendo-se à vista desse
raciocínio aos efeitos do favor legal, com base no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005”.
Merece também destaque trecho do acórdão proferido pelo
eminente Desembargador Fortes Barbosa quando do julgamento do agravo de
instrumento no 2100898-02.2014.8.26.0000, ocorrido em 14 de agosto de
2014, pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Egrégio
Tribunal: “(...) O texto do artigo 49 da Lei 11.101/05 inclui no concurso formado a partir da
recuperação judicial todos os créditos 'existentes na data do pedido ainda que não vencidos' e, na espécie,
não há como sustentar o indeferimento puro e simples da habilitação. O crédito de titularidade do
recorrido, apesar de só haver sido reconhecido definitivamente após o ajuizamento da Recuperação
Judicial, já existia ao tempo em que foi iniciado o procedimento concursal e, em razão disso, merece ser
habilitado”.
Cumpre salientar, nesse mesmo sentido, entendimento do
também eminente Desembargador Francisco Loureiro exarado no agravo de
instrumento no 2031605-42.2014.8.26.0000, julgado em 8 de outubro de 2014
pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal: “(...)
o artigo 9o da Lei no 11.101/05 não exige, em qualquer dos seus incisos, prova documental do trânsito em
julgado da decisão judicial que promoveu a condenação do devedor em ação de cobrança. Exige, tão
somente, documentos que comprovem o crédito, seu valor, objeto e eventuais garantias prestadas. Ou seja,
não dispõe a habilitante de título executivo, o que, todavia, não a impede de habilitar seu crédito. Exige-se,
quando muito, crédito certo quanto à sua existência (an) e conhecido quanto ao seu montante (quantum),
embora não elencado no rol do art. 585 do Código de Processo Civil. No dizer clássico de Rubens Requião,
“o síndico e o juiz, no acertamento do passivo não hão de adotar atitudes de extremo formalismo,
excluindo créditos evidentes, embora comprovados insuficientemente. Se seu registro na escrita do falido
for imune a qualquer vício, nada impede seja ele admitido. Mas a simples confissão do falido não é
suficiente para legitimar o crédito” (Curso de Direito Falimentar, 9a. Edição Saraiva, 1.984, 1o. vol. p.
264)”.
Sobre a matéria, oportuno destacar ainda os seguintes
julgados deste Egrégio Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA
LASTREADA
EM
FATOS
ANTERIORES
AO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA - CRÉDITO QUE SE
SUJEITA
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - Crédito decorrente de indenização por
ato ilícito ocorrido em 2008 (dano moral) - Direito ao crédito que nasce
com a ocorrência do ato ilícito - Mesmo que a sentença condenatória
seja posterior ao deferimento do processamento da recuperação
judicial, o crédito que venha a ser reconhecido deve ser objeto de
habilitação (art. 10, § 6o, Lei no 11.101/2005) - Impugnação da
agravante devedora, no sentido de que as credoras agravadas devem
habilitar o seu crédito nos autos da recuperação judicial, que deve ser
acolhida - Inteligência do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005 -
Precedentes do c. STJ e da e. Câmara de Direito Empresarial deste TJSP
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2135663-28.2016.8.26.0000,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15.990
6
Desembargador Sérgio Shimura, 30.11.2016)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Crédito decorrente de indenização por ato
ilícito (dano moral). Decisão que julgou improcedente pedido de
habilitação de crédito, pois o trânsito em julgado da sentença
condenatória é posterior ao pedido de recuperação judicial. Recurso da
empresa em recuperação. Acolhimento. Direito ao crédito que nasce com
a ocorrência e caracterização do ato ilícito e não apenas com o trânsito
em julgado da sentença condenatória, que apenas o reconhece e
quantifica. Relação de direito material que já existia no momento do
pedido de recuperação. Incidência do crédito agora líquido aos seus
efeitos. Interpretação conjunta e sistemática do art. 49, caput, e art. 6o,
parágrafos 1o e 3o, da LRF. Precedentes desta Corte. Decisão reformada
para determinar o prosseguimento da habilitação. Agravo Provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2013137-
93.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Ramon
Mateo Júnior, 26.5.2015)
A satisfação do crédito do agravado deve ser perseguida
por meio da habilitação nos autos da recuperação judicial, por força da
novação disciplinada no artigo 59 da Lei no 11.101/05: “O plano de recuperação
judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. § 1o A decisão
judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584,
inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. § 2o Contra a
decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor
e pelo Ministério Público”.
A esse propósito, como precisamente anotado pelo
eminente Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do recurso especial no
1.272.697/DF, “como se sabe, a recuperação judicial divide-se, essencialmente, em duas fases: (a) a
primeira inicia-se com o deferimento de seu processamento (arts. 6o e 52 da Lei n. 11.101/2005); (b) a
segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da
recuperação por sentença (arts. 57 e 58, caput) ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da
recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 58 - Cram Down. Apresentado o
pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação
exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005-, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial (art.
52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos
créditos. Portanto, uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem
adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o
e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005: Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. [...] Art. 52. Estando em termos a
documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no
mesmo ato: [...] III ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do
art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações
previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o
do art. 49 desta Lei. Nesse momento, justifica-se apenas a suspensão das execuções individuais - e não a
extinção -, essencialmente, por duas razões: (a) trata-se de um prazo de suspiro para que o devedor melhor
reorganize suas contas e estabeleça estratégias, em conjunto com a coletividade de credores, acerca de
como solverá seu passivo, sem a necessidade de se defender em inúmeros processos individuais que podem
tramitar em foros distintos; (b) nos termos do que dispõe o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, esgotado o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias - com todo o abrandamento que lhe tem justificadamente conferido a
jurisprudência -, restaura-se "o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial". Em suma, a razão de ser da norma que determina a pausa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15.990
7
momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em
crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo
tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de
eventuais constrições de bens imprescindíveis a continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu
fatiamento, além de afastar o risco da falência. Nesse sentido, confira-se a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho:
'Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que
requereu a recuperação judicial para que eles tenham o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido
da reorganização da empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e, por isso, não se sobrepõe
às execuções individuais em curso. A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções
continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última
análise, da comunhão dos credores' (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de
recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 86-87). Todavia, coisa diversa ocorre com a
aprovação do plano e a posterior homologação (concessão) pelo juízo competente, fase na qual não se
aplicam os dispositivos legais referentes à suspensão das execuções individuais (arts. 6o, caput, e 52 da Lei
n. 11.101/2005). Diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas, a aprovação do plano
opera novação dos créditos e a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial,
nos termos do que dispõe o art. 59, caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a redação dos preceitos
legais: Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo
plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela
assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. [...] Art. 59. O plano de recuperação judicial
implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. § 1o A decisão judicial que
conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do
caput da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Nesse particular, cabe ressaltar
que, muito embora seja sui generis a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém
as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a
própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma vez ocorrida a novação,
com a constituição de título executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por
ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes suspensas retomar o curso
normal. Nesse caso, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos
a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b)
se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a
execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da
Lei. Confiram-se os dispositivos legais pertinentes: Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei,
o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano
que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. § 1o Durante o período
estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a
convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. [...] Art. 62. Após o período
previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de
recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art.
94 desta Lei. [...] Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: [...] IV
por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61
desta Lei. [...] Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: [...] III pratica qualquer dos seguintes
atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: [...] g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido,
obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Com efeito, não há possibilidade de a execução
individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum,
mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica
constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá
habilitar seu crédito no juízo universal. Fábio Ulhoa Coelho reconhece a possibilidade de as execuções
individuais prosseguirem depois da suspensão prevista no art. 6o da Lei n. 11.101/2005, apenas em duas
únicas situações: (i) esgotamento do prazo de 180 (cento e oitenta) de suspensão, sem aprovação do plano;
ou (ii) se o plano não alterar o valor nem as condições originais de pagamento do crédito específico -
hipótese última em que, a bem da verdade, nem se pode falar em novação. Confira-se: “[...] a lei fixa um
prazo para a suspensão das execuções individuais operada pelo despacho de processamento da recuperação
judicial: 180 dias. Se, durante esse prazo, alcança-se um plano de recuperação judicial, abrem-se duas
alternativas: o crédito em execução individual teve suas condições de exigibilidade alteradas ou mantidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055685-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15.990
8
Nesse último caso, a execução individual prossegue. [...] A decisão concessiva da recuperação judicial é
título executivo judicial. Desse modo, se no plano de recuperação é, por exemplo, previsto que o credor
Carlos será pago em 6 meses da concessão do benefício, vencido esse prazo, caberá àquele credor mover a
cobrança executiva contra o empresário em recuperação. Instruirá a execução com o plano de recuperação,
por ser este título executivo judicial apto a promovê-la. [...] No prazo de 2 anos seguintes à concessão da
recuperação judicial, se o devedor não cumpre alguma das obrigações previstas no plano aprovado, o
credor só pode requerer a convolação desse processo em falência. Após esse prazo, porém, abre-se ao
credor a possibilidade de pleitear a execução específica das obrigações contempladas no plano. Considera-
se que, antes de 2 anos, não terão as medidas do plano surtido seus amplos efeitos, de modo a poder sujeitar-
se o devedor ao cumprimento específico da obrigação. O credor não resta desatendido em seus direitos
porque poderá pedir a falência do devedor, com o objetivo de ver instaurada a execução concursal'
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de recuperação de empresas . 8 ed. São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 87, 59 e 254). (...) Nem se alegue - como entendeu o Tribunal a quo - ser possível que os
direitos dos credores sejam restabelecidos, o que poderia sugerir a possibilidade de manutenção das
execuções suspensas. Na verdade, 'os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições
originalmente contratadas' no caso de ser decretada a falência (art. 61, § 2o), hipótese na qual, da mesma
forma, as execuções individuais não têm curso no juízo comum, mas no universal” (STJ, 4a Turma,
02.6.2015).
Em suma, considerando que o crédito do agravado está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial, a exigir habilitação, a pretensão
recursal comporta acolhimento, ficando, em consequência, acolhida a
impugnação e extinta a execução, isentando-se, porém, o exequente agravado
do pagamento dos encargos de sucumbência uma vez que a recuperação
judicial é posterior à constituição do crédito.
Por fim, considerando a reforma da decisão agravada, com
a extinção da execução, fica prejudicado o exame do alegado excesso de
execução.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator